Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702606-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PAULO ROBERTO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (exequente) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, PAULO ROBERTO ALVES. Eis o teor da decisão (ID 245090810 da origem): “Impugna o devedor a penhora objeto do auto de id. 206022312 sobrelevando, em síntese, que o bem cujos direitos aquisitivos foram constritos seria impenhorável por força do artigo 1o da Lei n.o 8.009/90. É o que cumpre relatar. Decido. Depreende-se dos elementos de convicção que instruem os autos, em especial os relatórios emitidos via Sistema ONR, que o impugnante não dispõe de outros imóveis residenciais no Distrito Federal e no estado de Goiás. A parte credora, por sua vez, não demonstrou que a parte adversa seria proprietária de outros bens imóveis e, tampouco, apresentou circunstância hábil para elidir a impenhorabilidade alegada. Ante o exposto, acolho a impugnação de id. 205235181. Promova a parte credora o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo do seu crédito remanescente atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de arquivamento provisório do feito e início da fluência da prescrição intercorrente da pretensão exequenda, uma vez que a suspensão anual prevista no artigo 921, § 1.o, do CPC só pode ocorrer uma única vez, conforme dispõe o § 4.o do mesmo artigo. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Nas razões do recurso (ID 76414279), o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao presumir a ocorrência de prescrição intercorrente, sem considerar sua atuação diligente e contínua na busca por bens penhoráveis do executado. Argumenta que a dívida decorre de contrato de compra e venda, atraindo o prazo prescricional decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil, e que as notas promissórias vinculadas ao negócio jurídico principal não possuem autonomia executiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que não houve inércia que justificasse o início da fluência do prazo prescricional intercorrente. No tocante à impenhorabilidade do bem, o agravante aponta indevida inversão do ônus da prova, uma vez que caberia ao executado demonstrar que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e que serve como sua residência, nos termos da Lei no 8.009/90. Ressalta que os documentos apresentados pelo agravado são frágeis e insuficientes para comprovar tal condição, e que a exigência de prova negativa por parte da exequente é desarrazoada e contrária à lógica processual. Defende a possibilidade de relativização da impenhorabilidade do bem de família, diante do elevado valor do imóvel penhorado (R$500.000,00). Invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a penhora de imóveis suntuosos, desde que resguardado ao devedor o direito à aquisição de nova moradia digna, em observância ao princípio da efetividade da execução e à vedação ao enriquecimento sem causa. Ao final, requer: “a) A concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da r. decisao agravada (ID 245090810 e ID 248132513) e, consequentemente, restabelecer a penhora sobre os direitos possesso rios do imovel situado no Condomínio Quintas Itaipu, no 11253, Jardim Bota nico, Brasília-DF, até o julgamento final do presente recurso, ante a probabilidade de provimento e o risco de dano grave e de difícil reparação; b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazoes no prazo legal; c) O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento para, reformando as decisões agravadas, reconhecer a inocorrência da prescrição intercorrente, afastar a inversa o indevida do o nus da prova da impenhorabilidade do bem de família e, subsidiariamente, aplicar a tese da relativização da impenhorabilidade do bem de família de alto valor, mantendo-se hígida e valida a penhora sobre os direitos possesso rios do imóvel, e determinando o prosseguimento dos atos executórios, com a consequente avaliação e designação de leilão para a expropriação do bem, resguardando-se, se for o caso, o direito do Agravado a uma moradia digna com parte do valor da alienação do bem; d) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honora rios advocatícios de sucumbência.” Preparo identificado (ID 76797834). É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A insurgência recursal centra-se na desconstituição da penhora sobre os direitos possessórios de imóvel localizado no Condomínio Quintas Itaipu, no 11253, Jardim Botânico, Brasília/DF, avaliado em R$ 500.000,00, sob o fundamento de que se trata de bem de família, impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívocos ao: (i) presumir a ocorrência de prescrição intercorrente; (ii) inverter indevidamente o ônus da prova quanto à impenhorabilidade do bem; e (iii) deixar de aplicar a tese da relativização da impenhorabilidade do bem de família de alto valor. Acerca do instituto do bem de família, a Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. Neste momento incipiente, realizando um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se pode afastar, de plano, a tese defendida pelo recorrente, quanto a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão, todavia, necessária maior percuciência sobre o caderno probatório, o que deve ser realizado oportunamente, no julgamento do mérito, e em conjunto com o e. Colegiado. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, a decisão agravada não declarou sua ocorrência, mas apenas determinou o arquivamento provisório do feito e o início da fluência do prazo, o que está em consonância com o artigo 921, § 5o, do CPC. A medida não implica, por si só, em prejuízo irreparável à parte agravante, que poderá, no curso do processo, indicar novos bens penhoráveis ou requerer diligências para localização de patrimônio do executado. A matéria afeta à relativização do bem de família de alto valor, por sua vez, deverá ser analisada minuciosamente pelo Colegiado, de acordo com as provas dos autos e após a manifestação da parte contrária. Ausente, pois, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator